Tribunal: TJES
Processo: 5006763-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006763-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HORIZONTE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. IMÓVEL DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ACEITE TÁCITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME*

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução fiscal, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de garantia válida. A agravante alegou parcelamento parcial do débito e sustentou que o crédito remanescente estaria garantido por depósito judicial e por imóvel de terceiro, cuja aceitação se daria de forma tácita, sendo posteriormente ratificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel ofertado como garantia por terceiro foi validamente aceito pela Fazenda Pública, ainda que de forma tácita; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel ofertado como garantia não foi considerado válido pela Fazenda Pública por ausência de documentos essenciais relativos à propriedade e à anuência expressa do terceiro titular do bem.

4. O alegado “aceite tácito” da Fazenda Pública não pode ser reconhecido, pois, à época da interposição do recurso, sequer havia despacho determinando a análise da documentação complementar, o que afasta a configuração de qualquer forma de aceitação implícita.

5. A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a presença simultânea da garantia integral, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 526 (REsp 1.272.827/PE).

6. O STF, ao julgar a ADI 5165, reconheceu a constitucionalidade da exigência desses requisitos também nas execuções fiscais, afastando qualquer presunção de efeito suspensivo automático.

7. Ainda que o Estado tenha posteriormente aceito o imóvel como garantia, a análise do pedido de efeito suspensivo compete inicialmente ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A validade da garantia por bem imóvel de terceiro exige a juntada de documentação completa, inclusive a anuência expressa do proprietário, não sendo admitido aceite tácito pela Fazenda Pública.

2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919 do CPC/2015.

3. A análise da suficiência da garantia e da presença dos requisitos para a suspensão da execução fiscal compete, em primeiro lugar, ao juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
HORIZONTE TRANSPORTES LTDA
, contra a decisão (id. 13482724) integrada pela decisão de id.13482725, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 5000883-17.2024.8.08.0099, ajuizados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13482720), em síntese, que: I) a CDA nº 2662/2024 (R$ 3.036.392,93) foi objeto de parcelamento, com adesão ao edital PGE/ES (Transação Tributária nº 03-A/2024), prevalecendo a execução exclusivamente quanto à CDA Nº 2661/2024, no valor de R$ 1.472.819,02; II) o crédito está integralmente garantido, seja pelo depósito judicial, seja pelo imóvel ofertado, cuja aceitação se deu de forma tácita e posteriormente ratificada pela Fazenda após apresentação de documentos complementares; III) a recusa da Fazenda afronta os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da cooperação, além de desconsiderar o cumprimento das exigências por parte da executada; IV) o indeferimento do efeito suspensivo inviabiliza a preservação do equilíbrio processual e viola o entendimento consolidado na jurisprudência administrativa do CERF/ES e em precedentes dos Tribunais Superiores quanto à suficiência da garantia prestada para a concessão da tutela.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13921227.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 14908195).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006763-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HORIZONTE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
HORIZONTE TRANSPORTES LTDA
, contra a decisão (id. 13482724) integrada pela decisão de id.13482725, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 5000883-17.2024.8.08.0099, ajuizados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13482720), em síntese, que: I)
a CDA nº
2662/2024 (R$ 3.036.392,93)
f
oi objeto de parcelamento, com adesão ao edital PGE/ES (Transação Tributária nº 03-A/2024),
prevalecendo a execução exclusivamente quanto à CDA Nº 2661/2024, no valor de R$ 1.472.819,02; II)
o crédito está integralmente garantido, seja pelo depósito judicial, seja pelo imóvel ofertado, cuja aceitação se deu de forma tácita e posteriormente ratificada pela Fazenda após apresentação de documentos complementares; II
I
) a recusa da Fazenda afronta os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da cooperação, além de desconsiderar o cumprimento das exigências por parte da executada; I
V
) o indeferimento do efeito suspensivo inviabiliza a preservação do equilíbrio processual e viola o entendimento consolidado na jurisprudência administrativa do CERF/ES e em precedentes dos Tribunais Superiores quanto à suficiência da garantia prestada para a concessão da tutela.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13921227.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 14908195).

Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal nº 5000402-54.2024.8.08.0099, opostos pela ora agravante, em face da cobrança promovida pelo Estado do Espírito Santo, visando à satisfação de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa de nº 2661/2024 e 2662/2024.

O Exequente informou, nos autos da demanda executiva tombada sob o nº 5000402-54.2024.8.08.0099, o parcelamento do crédito oriundo da CDA nº 2662/2024, requerendo a continuidade do processo executivo quando aos valores inscritos na CDA nº 2661/2024.

A decisão agravada recebeu os embargos à execução fiscal sem atribuir-lhes efeito suspensivo, ao fundamento de que a execução não se encontra integralmente garantida, uma vez que o imóvel ofertado, no valor de R$ 1.072.173,82 (um milhão, setenta e dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), de propriedade de terceiro, não haver sido aceito pela Fazenda Pública, nos termos do art. 9º, IV, da Lei nº 6.830/1980, ante a inexistência de documentos relativos ao proprietário e seu representante legal, e da ausência de declaração de anuência do terceiro (id. 13680661, p. 97).

O executado, ora agravante, colacionou aos autos os documentos reputados faltantes (id. 13680661 e seguintes), tendo sido determinada a manifestação do exequente quanto à aceitação das garantias ofertadas.

Inicialmente, no que tange ao suposto “aceite tácito” do bem ofertado em garantia por parte da Fazenda Pública, cumpre salientar que, na data da interposição do presente recurso, em 07 de maio de 2025, o despacho constante no id. 68509048, proferido nos autos da execução fiscal em 09 de maio de 2025 — que determinou a manifestação do Estado acerca dos documentos novos apresentados — sequer havia sido emitido pelo Juízo de origem.

Tal circunstância evidencia a impossibilidade material e temporal de se reconhecer qualquer forma de aceite tácito nos moldes sustentados pela parte agravante.

Assim, ao tempo da análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, não havia sido oportunizada à Fazenda Pública manifestar-se sobre a documentação complementar anexada pelo executado, o que inviabilizou o deferimento da medida liminar que objetivava a atribuição de efeito suspensivo aos embargos,

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que os embargos à execução opostos sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, pela inexistência de garantia válida, uma vez que, nos termos do disposto no art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80, a garantia integral do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é assente quanto a matéria, objeto dos autos, consoante o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE (
Tema 562
)
, sob o rito dos recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese vinculante,
in verbis:

Tema 526, STJ
: “A
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor
”

fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”
.

Ressalte-se ainda, que, consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5165,
não basta a garantia integral da exigência fiscal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor em execução fiscal,
devendo ser avaliada, ainda, a presença dos requisitos elencados no artigo 919, do CPC/2015
(correspondente ao artigo 739-A, do CPC/73),
in verbis:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. A
RTS. 739-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. APLICABILIDADE DESSAS NORMAS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

(ADI 5165, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)

Desta
rte, embora posteriormente o Estado exequente tenha manifestado o aceite do bem, consoante se infere da petição protocolada em 05/06/2025 (id. 70310921 dos autos de origem), a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo dos embargos deve ser realizada, primeiramente, pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.